Tribunal: TJBA
Processo: 8000336-64.2025.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000336-64.2025.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL

PJ12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONSUMIDORA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Ana Lúcia de Oliveira. A autora alegou que passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de suposto empréstimo consignado nº 167085937, afirmando não ter realizado a contratação nem recebido qualquer valor. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição dos valores indevidamente descontados — em dobro para os descontos posteriores a 30/03/2021 e de forma simples para os anteriores — e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a validade da contratação do empréstimo consignado alegadamente realizada por meio eletrônico; (ii) a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora; (iii) o cabimento da restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

4.
Os documentos apresentados pela instituição financeira consistem em registros sistêmicos unilaterais, desacompanhados de instrumento contratual ou de elementos técnicos capazes de comprovar a efetiva manifestação de vontade da consumidora, revelando-se insuficientes para demonstrar a validade da contratação alegada.

5.
Não demonstrada a regular contratação nem o efetivo repasse do valor do empréstimo à autora, resta caracterizada falha na prestação do serviço e a nulidade do suposto contrato, impondo-se a cessação dos descontos e a restituição dos valores indevidamente debitados.

6.
Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a demonstração de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se tal entendimento às cobranças realizadas após 30/03/2021.

7.
Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral presumido, por violarem a esfera patrimonial e existencial do consumidor, especialmente diante de sua condição de pessoa idosa e vulnerável.

8.
O valor da indenização fixado na sentença revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, inexistindo motivo para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regular contratação de empréstimo consignado, sendo insuficientes registros sistêmicos unilaterais desacompanhados de instrumento contratual ou elementos técnicos aptos a demonstrar a manifestação de vontade do consumidor. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato não comprovado configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por dano moral.”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8000336-64.2025.8.05.0101
, em que figuram como parte apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e parte apelada
ANA LÚCIA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça